Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.153. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de dez por cento (10%) da remuneração bruta do devedor, deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida decorrente do inadimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
5. Não se admite a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça).
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. Não se admite a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021; Temas no 1.230/STJ e 1.153/STJ.